Tribunal: STF
Processo: RE 100297
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILICITO. INDENIZAÇÃO. PENSÃO.
A LEI 6205/75 NÃO DESAUTORIZA O USO DO SALARIO-MINIMO COMO BASE PARA
CALCULO E ATUALIZAÇÃO DE PENSÃO POR ATO ILICITO.
INDEMONSTRADO O CONFLITO COM A SÚMULA 490, NO TOCANTE AO CALCULO DO
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS, COM BASE NOS NIVEIS SALARIAIS
VIGENTES A ÉPOCA DA SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO.
DISSIDIO PRETORIANO, SOBRE CONDENAÇÃO A VERBAS DE DANO ESTETICO E
DECIMO TERCEIRO SALARIO, IGUALMENTE NÃO COMPROVADO. DESTAQUE PARA
PRECEDENTES DA CORTE RECONHECENDO A LEGITIMIDADE DA ÚLTIMA VERBA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS NORMAS ARGUIDAS DE MALTRATO, NO
QUE TANGE AOS HONORARIOS DE ADVOGADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO TÃO-SÓ PARA FIXAR O TERMO INICIAL DOS
JUROS MORATORIOS, QUE SE DEVEM CONTAR DA CITAÇÃO VESTIBULAR.